Tribunal: TJES
Processo: 0000698-26.2014.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000698-26.2014.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONADIR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO.

REANÁLISE DA
DOSIMETRIA
DA PENA.
TODAS AS ETAPAS DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO
VENCIDAS,
FUNDA
DAS

EM DADOS CONCRETOS
CONTID
O
S NOS AUTOS
E
FIXADAS
DENTRO DOS PARÂMETROS
JURISPRUDENCIAIS
.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1.
No caso,
o
Magistrad
o
,
ao avaliar as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal,
desvalorou
o
s
vetoriais culpabilidade
e
circunstâncias,
valendo-se de fundamentação idônea. Para tanto,
f
ez
uso do critério sugerido pela jurisprudência, ou seja,
c
onsider
ou
a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
crime
de homicídio,
que
perfaz
1
4
(
quatorze
) anos
,
restando
a média para a desvaloração de cada circunstância
em
0
1
(
um
) ano e 0
9
(
nove
) meses, diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
06
(
seis
) a
2
0 (
vinte
) anos de reclusão.
Portanto, não há nenhum reparo a ser implementado na fixação da pena-base em
09
(
nove
) anos e
06
(
seis
) meses
de reclusão.

2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto)

d
a pena-base,
ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.”
(STJ, AgRg no ARESp nº 2361017/MS (2023/0168580-9), Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURM
A
, DJe: 28/08/2023).
Nesse contexto,
a
incidência
de 1/6 (um sexto)
sobre
a pena-base equivale
ria
à 01 (um) ano e 07 (sete) meses,
razão pela qual
mantém-se
a redução de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses
implementada
pelo juízo
,
restando a pena intermediária de 0
7 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
por ser mais benéfica ao réu, já que ausentes
outras
circunstâncias agravantes.

3.
Na terceira fase do cálculo dosimétrico, p
resente a causa de diminuição prevista no
art. 121,
§1
º, d
o Código Penal,
o juízo reduziu
a pena
intermediária
no patamar mínimo de
1/6 (um sexto),
ao
considera
r

“o lapso temporal entre a injusta provocação e a conduta do acusado, bem como o fato de o réu ter se deslocado até o local em que se encontrava a vítima, o que denota que poderia ter evitado a execução de sua ação”.
Na espécie, d
eve ser mantido
o patamar mínimo de redução, já que fundamentado em
elementos concretos
dos autos
,
indicando que a intensidade da
provocação da vítima não
foi
tamanha a ponto d
a imediata reação do recorrente.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0698
-26.2014.8.08.0031

APELANTE:
JONADIR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Apelação Criminal interposta por
J
onadir de Oliveira
manifestando inconformismo quanto aos termos da
r.
sentença prolatada pelo
MM.
Ju
iz
d
e Direito d
a Vara
Única de Mantenópolis

(fls.
3
04
/307-verso
)
,
que, após a deliberação do Conselho de Sentença,
condenou
o
recorrente
nas
iras
do art. 121,
caput,
c/c
§
1
º, do Código Penal,
impondo-lhe

a
pena de
finitiva de

05
(
cinco
) anos,
1
1
(
onze
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão,
em regime
inicial
semiaberto
.

Em suas razões
(
fls. 311/337
),

a defesa
almeja o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, a alteração da fração utilizada
pela c
onfissão
para 1/2 (metade)
, o reconhecimento do homicídio privilegiado
no patamar de 1/3 (um terço)
, além da concessão d
a
assistência judiciária gratuita.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso
(
fls. 339/343
).

Em seguida,
o Parecer da d. Procuradoria de Justiça n
o
mesmo sentido (ID
7831880
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como visto, não há irresignação quanto a autoria e materialidade, razão pela qual passo à reanálise da dosimetria da pena-base.

N
o caso,

vejo que
o
d. Magistrad
o
,
ao avaliar as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal,
desvalorou
o vetoriais culpabilidade
e
circunstâncias, fixando a pena inicial em
09
(
nove
)
anos e 06 (seis)
meses de
reclusão.

Quanto a

culpabilidade
,
compreendida como juízo de reprovabilidade
capaz de
demonstrar a
maior ou menor censurabilidade d
a conduta do
agente,
destacou
o juízo singular
que o réu exteriorizou uma
atitude violenta e perversa
, já que
a víti
ma
apresentou
“3 feridas de entrada de projéteis de arma de fogo:
uma
delas em região lombar esquerda, compatível com disparo à distância, uma compatível com disparo à curta distância junto à prega axilar anterior direita e uma compatível com disparo com a boca do cano da arma encostado à pele ligeiramente à esquerda da linha média na face anterior do tórax, acima da linha mamilar”,

o que, no
seu
entender,
extrapol
ou
os limites inerentes
a
o tipo penal.

N
a hipótese, entendo que o juízo valeu-se de fundamentação idônea, já que remonta às particularidades do caso concreto, ou seja, ao modo grave com agiu o recorrente.

Da mesma forma,
i
dônea a fundamentação utilizada na análise
d
o vetor
circunstâncias
,
entendidas como as que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão,
in
'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26),
ao

considerar
que
o acusado
cometeu o delito próximo a uma praça e um bar, colocando em risco a integridade física de outras pessoas
.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de homicídio,
que
perfaz
1
4
(
quatorze
) anos
,

a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de 0
1
(
um
) ano e 0
9
(
nove
) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
06
(
seis
) a
2
0 (
vinte
) anos de reclusão
.

Portanto, não há nenhum reparo a ser implementado na fixação da pena-base em
09
(
nove
) anos e
06
(
seis
) meses
de reclusão
.

Em prosseguimento,
na
segunda etapa
do processo dosimétrico,
a defesa requer que a reprimenda seja reduzida pela metade em decorrência da
confissão
. Sem razão.

Quanto ao ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto)

d
a pena-base,
ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.”
(STJ, AgRg no ARESp nº 2361017/MS (2023/0168580-9), Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURM
A
, DJe: 28/08/2023)

Nesse contexto, a
incidência
de 1/6 (um sexto)
sobre
a pena-base equivale
ria
à 01 (um) ano e 07 (sete) meses,
razão pela qual
mantém-se
a redução de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses
implementada
pelo juízo
,
restando a pena intermediária de
0
7 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,
por ser mais benéfica ao réu, já que ausentes
outras
circunstâncias agravantes.

Na
terceira fase
do cálculo dosimétrico, p
resente a causa de diminuição prevista no
art. 121,
§1
º, d
o Código Penal,
o juízo reduziu
a pena
intermediária
no
patamar mínimo de
1/6 (um sexto)
,
ao
considera
r

“o lapso temporal entre a injusta provocação e a conduta do acusado, bem como o fato de o réu ter se deslocado até o local em que se encontrava a vítima, o que denota que poderia ter evitado a execução de sua ação”.

Por seu turno, a defesa busca o patamar máximo de 1/3 (um terço)
pelo
reconhecimento do homicídio privilegiado.

Para o Tribunal da Cidadania, o
quantum
de diminuição de pena deve ser estabelecido com fundamento em elementos concretos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja,

“
na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima.
”
(
STJ,
AgRg no HC n
º
841.609/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURM
A
,
julgado em 13/
0
5/2024, DJe de 15/
0
5/2024)

Na espécie,
deve ser mantido
o patamar mínimo de redução, já que fundamentado em
elementos concretos
dos autos
,
indicando que a intensidade da
provocação da vítima não
foi
tamanha a ponto d
a imediata reação do recorrente.

C
onservo, assim,
a reprimenda definitiva em
05

(cinco) anos, 11

(onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Por fim,
quanto ao pedido de concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)